Tribunal: TJMT
Processo: 1002887-66.2021.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002887-66.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ PEZZINI - CPF: 164.444.340-68 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1002887-66.2021.8.11.0051

APELANTE: LUIZ PEZZINI

APELADO: BANCO BMG S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO À CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO PAGAMENTO E CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE TRÊS ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM -
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento
negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$ 27.604,53,
há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimos na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito dos créditos em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire contra factum proprium.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados,
se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp. 1.061.530/RS
, sob o rito de recurso repetitivo).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ PEZZINI
, contra sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Nulidade de Contrato Bancário e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suma, reeditando os termos da inicial, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, visto que além de ter quitados os contratos e discussão, não foi observado quando da contratação as normas do INSS que regulamenta a concessão de empréstimos à aposentados e pensionistas.

Alega que os documentos apresentados pelo requerido não comprovam as contratações, posto que além de não ter as informações necessárias, nunca recebeu ou utilizou cartão de crédito de emissão do requerido.

No mais, discorre acerca da necessidade de conversão da modalidade de contratação para “empréstimo consignado”, à taxa de juros remuneratórios de 1,8% ao mês, com a exclusão do seguro prestamista e seguro de vida PAPCARD; discorre sobre os danos morais experimentados: a necessidade de devolução dos valores em dobro e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos mencionados.

Nas contrarrazões (ID nº 169673482), o apelado inicialmente alega que o autor/apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso; a prescrição ou decadência do direito de ação do autor, consoante o artigo 27 do CDC ou 206, §3º, do Código Civil. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum com
condenação da autora em litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Arguiu o apelado que o recurso não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO (PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Arguiu o banco apelado que ocorreu a prescrição ou decadência do direito de ação do autor, posto que os contratos em discussão foram firmados em 01 e 27/12/2017 e esta somente foi proposta em 16/08/2021, ou seja, depois de decorrido de três anos ou cinco,
consoante o artigo 206, §3º, do Código Civil ou 27 do CDC.

No entanto, primeiramente tem-se que analisar a relação jurídica na ação, para que somente após se defina qual o prazo prescricional aplicável ao caso, bem como, se operou ou não, a prescrição ou decadência.

Desta feita, relego a apreciação da prejudicial à análise do mérito recursal.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, e
xtrai-se dos autos que o autor
LUIZ PEZZINI
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Nulidade de Contrato Bancário e Indenização por Danos Morais
,
em face do

BANCO BMG S.A
,
aduzindo que é beneficiário de pensão por invalidez e morte perante o INSS, sendo que
adquiriu empréstimos na modalidade de cartão de crédito consignado com o requerido em ambos os benefícios, sendo um no valor de R$3.000,00 em 01/12/2017 e o outro de R$3.186,10 em 27/12/2017.

Alegou, todavia, que apesar de ter quitado ambos os empréstimos em 2018, o requerido manteve a averbação dos citados contratos perante o INSS, com limites e parcelas pré-estabelecidos, consoante extratos de pagamento de ID nº 169673438.

Ressaltou que não foi informado da continuação/manutenção dos citados contratos apesar de devidamente quitados; que procurou o requerido para resolver a questão administrativamente, mas não obtive êxito.

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração da inexistência dos contratos de cartões de crédito consignados nºs. 13450424 e 13461311, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID nº 169673456), o requerido arguiu preliminarmente carência de ação por falta de interesse de agir; prescrição ou decadência do direito de ação da autora.

No mérito, esclareceu que o autor firmou os seguintes empréstimos:

“[...]
contrato de cartão de crédito consignado nº. 5259.1627.0697.6386, conta cartão nº. 3798122 – ADE 71474316, matrícula 5505746280, com reserva de margem consignável (RMC) nº 13461311
, para pagamento do valor mínimo de R$130,26, com limite de R$ 3.100,00, realizado em 27/12/2017 e desde então vem fazendo saques, pagando apenas o valor mínimo. Entretanto, o referido cartão fora cancelado e sofreu nova averbação, se convertendo no
contrato de cartão de crédito consignado nº. 5259.1753.5883.9978, conta cartão nº. 8306750 – ADE 71474681 matrícula 5505746280, com reserva de margem consignável (RMC) nº 17041191
, para pagamento do valor mínimo de R$137,37, com limite de R$ 3.269,00, realizado em 26/07/2021 e desde então vem fazendo saques, pagando apenas o valor mínimo.

[...]
o contrato de cartão de crédito consignado nº. 5259.1571.3573.2863, conta cartão nº. 3793785 – ADE 50521357, matrícula 1643512444, com reserva de margem consignável (RMC) nº 13450424
, para pagamento do valor mínimo de R$105,05, com limite de R$ 2.500,00, realizado em 20/12/2017 e desde então vem fazendo saques, pagando apenas o valor mínimo. Entretanto, o referido cartão fora cancelado e sofreu nova averbação, se convertendo no
contrato de cartão de crédito consignado nº. 5259.1753.8986.0014, conta cartão nº. 8308071 – ADE 71474316 matrícula 1643512444, com reserva de margem consignável (RMC) nº 17041190
, para pagamento do valor mínimo de R$110,78, com limite de R$ 2.636,00, realizado em 26/07/2021 e desde então vem fazendo saques, pagando apenas o valor mínimo [...].”
(Sic. ID nº 169673456)

Esclareceu que a alteração do número dos cartões de crédito se deu em função da mudança do plástico e que foi informado ao autor que o seu uso implicaria no desconto diretamente em folha de pagamento do correspondente a 5%, a título de “Reserva de Margem Consignável”.

Defendeu a validade do contrato de cartão de crédito celebrado, os efeitos do contrato, a liberação de quatorze saques no valor total de R$ 27.604,53; a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferido pelo
Dr. André Barbosa Guanaes Simoes.

Inconformado, recorreu o autor.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, além de não negar o recebimento/saques dos créditos no valor total de R$ 27.604,53, da análise dos autos, extrai-se que a despeito de alegar que os contratos de empréstimos na modalidade de cartão de crédito consignado no valor de R$3.000,00 firmado em 01/12/2017 e R$3.186,10 firmado em 27/12/2017
“[...] foram pagos no mês de junho de 2018 [...].”
(Sic. ID nº 169673431), não trouxe nenhuma prova de tal fato.

Aliás, neste particular, cabe consignar que as declarações de inexistência de débitos constantes do ID nº 169673435, por si só não compravam os citados pagamentos, uma vez que, como se trata de declarações firmadas por instrumento particular, seus efeitos somente se presumem verdadeiros em relação ao signatário, ou seja, elas não têm o condão de comprovar o fato ali declarado.

Aliás, esta é a essência do artigo 408 e parágrafo único do Código de Processo Civil/15,
in verbis
:

“Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.

Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.”.

Quanto ao tema, nos esclarece José Sebastião Fagundes Cunha,
in verbis
:

“Tem-se por particular todo documento que não é de autoria de um agente público ou não é elaborado contando com a participação deste, no exercício de suas funções. Uma vez que o documento particular não é dotado de fé pública, as declarações nele contidas presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Vale dizer, o documento produz prova somente contra o seu autor, de modo que as declarações a ele desfavoráveis podem ser invocadas por terceiro, enquanto as favoráveis não têm a mesma força contra terceiros. Admite-se por conta da relatividade da presunção, prova em contrário.

Tratando-se de declaração de ciência, ou seja, daquela em que o documento contém a declaração do interessado acerca de um fato, presume-se verdadeira a realização da declaração em si, mas não o seu conteúdo. Constituirá mera narração do declarante acerca dos fatos segundo o seu ponto de vista, não sendo apta a provar o fato declarado. Caba à parte interessada produzir outras provas aptas a corroborar a declaração de fato.”
(Código de processo civil comentado/coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bochenek e Eduardo Cambi – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 685).

Destarte, ao contrário do que alega o autor/apelante, afigura-se inadmissível reconhecer as citadas declarações como prova do pagamento da integralidade dos contratos de cartões de crédito consignados em discussão.

A propósito:

“[...] 2. O documento particular faz prova da declaração, mas não do fato declarado; seu conteúdo é invocável apenas em relação aos subscritores e não a terceiros; e que a veracidade das declarações nele contidas são de natureza juris tantum. [...].” 6. Agravo regimental desprovido. ”
(STJ - AgRg no Ag 1088781/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 11/05/2009)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - OPOSIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INCIDENTE REJEITADO - PRELIMINARES: 1- INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA - REJEIÇÃO - DECISÃO PROFERIDA EM AUTOS APARTADOS - 2- INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO - FALTA DE PROCURAÇÃO ESPECÍFICA E DE RATIFICAÇÃO DE ATOS - IRRELEVÂNCIA - MANDATOS CONSTANTES DO FEITO PRINCIPAL - 3- INADMISSIBILIDADE POR PRECLUSÃO DA MATÉRIA ANTE A FALTA DE AGRAVO TEMPESTIVO E PELA SUPOSTA INOVAÇÃO RECURSAL - INOCORRÊNCIA - ESCOLHA DO DEMANDADO PELA IMPUGNAÇÃO NO LUGAR DE AGRAVO - APELO QUE ADMITE A RETOMADA DE TODA A MATÉRIA DISCUTIDA EM PRIMEIRO GRAU, NOS TERMOS DO ART.515, §1º DO CPC - MÉRITO: ALEGADA FALSIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO IMPUGNANTE - BENEFÍCIOS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. [...]

Os termos de declaração exaradas por terceiros no sentido de que o beneficiário da Gratuidade da Justiça aufere renda mensal de alta monta pela exploração atividade de agiotagem não tem o condão de desconstituir a presunção de veracidade acerca da hipossuficiência declarada, vez que, a teor da regra do art.368 do CPC, os documentos particulares presumem-se verdadeiros apenas em relação aos signatários, e não em relação a terceiro. [...].”

(TJMT - N.U 0003331-90.2010.8.11.0055, Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/11/2011, publicado no DJE 30/11/2011)

Quanto à alegação do apelante de que além de não ter recebido as informações necessárias quanto a contratação de cartão de credito consignado, também nunca recebeu ou utilizou cartão de crédito de emissão do requerido, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

No caso, como restou incontroverso que foi liberado o valor de R$ 27.604,53 na conta do autor pelo banco requerido via TED, tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

Assim, tem-se que não procede a alegação do autor de que
não contratou ou recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito e, por consequência
o seguro prestamista e seguro de vida PAPCARD e eles vinculados.

Isto porque, conforme acima explicitado, além de ter recebido o crédito a ele correspondente,
mister ressaltar que
,
não se afigura razoável e tampouco de boa-fé

o autor/apelante ter contratado os citados carões de crédito consignados em 01 e 27/12/2017, ocasião em que foram liberados os créditos os primeiros créditos e, somente depois de passados maios de três (3) anos (ajuizamento da ação em 16/08/2021 – ID nº 169673431) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado ou quitado os contratos.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.

Deveras, há proibição de que "
alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento inicial
"
(TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 20).

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REsp nº 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior
"
(STJ, 4ª Turma, REsp nº 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou dos contratos de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, bem como do seguro prestamista e seguro de vida PAPCARD a ele vinculado, à espécie, descabe falar em quitação ou vício
de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta.

2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.

3. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n.9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

4. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).

5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. Recurso conhecido e não provido. ”

(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRETENSÃO ANULATÓRIA DE NEGÓGIO JURÍDICO POR ERRO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DA PARCELA MÍNIMA EM FOLHA - DIREITO SUJEITO A PRAZO DECADENCIAL DE QUATRO ANOS A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO - CONSUMAÇÃO DO PRAZO - OCORRÊNCIA NO CASO - DESCONTO DAS PARCELAS NOS PROVENTOS - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

[...] -
A inação da vítima por longo período de tempo, neste caso, também depõe contra sua pretensão, visto que a análise externa de sua conduta, imposta a partir do dever de proteção da boa-fé objetiva atualmente encartada em nosso ordenamento jurídico (artigo 422 do Código Civil), faz supor concordância com a perpetuação da obrigação dita indesejada, afigurando-se a cogitada reparação civil em manifesto confronto lógico com as diretrizes comportamentais do venire contra factum proprium e da supressio
.”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.19.111213-5/001, Relator (a): Des. (a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 10/03/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada ‘Valor do Saque’, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.
”

(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, Relator Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020).

“
[...]. Não
há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo pessoal perante a instituição financeira, se há prova do depósito em sua conta bancária e descontos das respectivas parcelas durante cinco (5) meses – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire contra factum proprium
.

Sendo da parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e dele não se desincumbindo a contento, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do seu pedido.-
”
(TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC nº 152972/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 09/03/2016) (g.n.).

Destarte, não se verificando no caso o alegado pagamento/quitação ou vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso paradigma julgado sob a técnica dos
recursos repetitivos

RESp. 1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante se constata das faturas de cartão de crédito constantes do ID nº 169673461 - Pág. 1/97, a taxa de juros remuneratórios no
período de 10/01/2018 a 10/10/2021,
oscilou entre 2,70% a 3,00% ao mês
.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no citado
período
, ou seja, na data em se discute a contratação, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilaram entre:
8,56% a 8,72% ao mês
.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Portanto, neste tópico, o
decisum
também não merece reforma.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.º 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 - DJe 03/05/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023